Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-42.2017.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007110-42.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO NILSON TONIN - CPF: 062.566.869-34 (EMBARGANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ORLANDO NILSON TONIN - CPF: 062.566.869-34 (EMBARGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NEGO PROVIMENTO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007110-42.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: ORLANDO NILSON TONIN, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ORLANDO NILSON TONIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
ARGUIÇÃO DO AUTOR
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ACORDO HOMOLOGADO QUANTO AO MÉRITO DA DEMANDA – NÃO INCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA RÉ – CRITÉRIO DA EQUIDADE – CORRESPONDÊNCIA AOS ARTIGOS 85, §§2o E 8o, E 90, §4o, DO CPC – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – REDUÇÃO PELA METADE – MAJORAÇÃO NESSES TERMOS – OMISSÃO – AUSÊNCIA –
ALEGAÇÃO DA RÉ
– CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA –
RECURSOS

NÃO PROVIDOS
.

Homologado acordo que não inclui a verba honorária e extinto o processo com arbitramento em valor módico para o caso, deve ser fixada pelo critério da equidade, em observância ao princípio da razoabilidade. Com mais razão ainda quando aplicado o artigo 85, §2o,
caput
, do CPC, pois a base de cálculo resulta em 10% do montante atribuído à lide, o qual, em virtude da incidência do artigo 90, §4o, fica reduzido à metade.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito. Da mesma forma, quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007110-42.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: ORLANDO NILSON TONIN, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ORLANDO NILSON TONIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação e majorou os honorários advocatícios para R$35.746,31.

O apelante/autor aponta omissão no aresto porque
“realmente houve acordo, mas ao final da causa, na instrução processual não há incidência do artigo 90, § 4o do CPC”
, e também em relação “
à incidência sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85 §2. do CPC, sendo o valor com a correção é de R$ 785.049,63, de 1.035 de correção do valor da data inicial 08/11/2017 à data da instrução 09/09/2020 (quando foi arbitrado)
”
.

Pugna pelo provimento dos Embargos para que seja afastada a aplicação do artigo 90, §4o, do CPC,
“mantendo-se os 10% bem como usar como base de calculo o valor atualizado da causa na forma, art. 85 §2o. do CPC, aplicando juros e correção após a data do arbitramento de primeiro grau”
.

A apelada (concessionária) alega que a majoração da verba honorária
“não representa qualquer critério de razoabilidade e necessidade, principalmente se considerarmos a vontade do legislador em fomentar o número de acordos judiciais”
.

Ressalta que
“a Concessionária utilizou enorme aparato técnico para conciliar-se com a Parte Autora, oportunidade que despendeu vultuosa quantia apenas para atender à pretensão inicial, ao passo que as obras, inclusive, já foram concluídas, como bem informado nos autos”
, e que
“é totalmente irrazoável que mesmo após a realização de acordo judicial com resolução integral da pretensão autoral, a Empresa Embargante ainda tenha que arcar com um ônus tão excessivo e desproporcional”
.

Aduz que,
“considerando o acordo realizado, bem como o fato de a Parte Autora ter fixado o valor da causa totalmente desequilibrado e impertinente, pugna a Embargante pela readequação do acórdão prolatado para que a sentença de mérito seja mantida”
.

Pleiteia o prequestionamento
“da tratativa dada ao Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 85, §2o, bem como o artigo 292 do mesmo Código de Processo Civil”
, além do artigo 3o, §2o, também do CPC.

Postula o provimento dos Embargos para
“suprir a contradição e obscuridade verificada entre o Acórdão e a interpretação de texto legal, especificamente os artigos que preveem a razoabilidade da fixação de honorários, bem como atribuição do valor da causa e, ainda, o incentivo que o Poder Judiciário deve dar à conciliação das partes, ao passo que o acórdão prolatado interpretou de forma equivocada e incongruente as normativas aplicáveis”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007110-42.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: ORLANDO NILSON TONIN, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ORLANDO NILSON TONIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR

Aponta omissão no aresto sob a justificativa de que
“realmente houve acordo, mas ao final da causa, na instrução processual não há incidência do artigo 90, § 4o do CPC”
, e também
“quanto à incidência sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85 §2. do CPC, sendo o valor com a correção é de R$ 785.049,63, de 1.035 de correção do valor da data inicial 08/11/2017 à data da instrução 09/09/2020 (quando foi arbitrado)
”
.

No que tange à primeira alegação, a pretensão é, na verdade, de não aplicação do artigo 90, §4o, do CPC, o que revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara.

Com relação ao segundo argumento, é igualmente claro o objetivo de modificar o julgado, que está amparado na interpretação conjunta dos artigos 85, §§2o e 8o, e 90, §4o, do CPC, e nos princípios da equidade e da razoabilidade. Por isso, o pedido de incidência do artigo 85, §2o, de modo isolado, é improcedente.

Para melhor elucidar essa questão, confira-se o teor do
decisum
:

Pelo critério da equidade, consagrado no artigo 85, §8o, do CPC, e pelo princípio da razoabilidade, 5% do valor da causa (R$35.746,31) são suficientes para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido, além de estarem em consonância com os requisitos estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.

Ademais, ainda que utilizada a base de cálculo prevista no artigo 85, §2o, caput, do CPC, a verba honorária seria arbitrada em 10% do montante atribuído à lide (com observância também às exigências trazidas no artigo 85, §2o, do CPC). E com a incidência do artigo 90, §4o, do CPC, seria reduzida à metade, de modo que igualmente reverteria em 5% do valor da causa (R$35.746,31).

Ou seja, para ambas as hipóteses o resultado seria o mesmo.

(...)

Logo, vale reiterar,
a quantia correspondente a 5% do valor da causa (R$35.743,31) atende com razoabilidade o princípio da equidade e o disposto nos artigos 85, §2o, e 90, §4o, do CPC
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para majorar os honorários advocatícios para R$35.746,31.
(Sem destaque no original).

Logo, não ocorreram os vícios mencionados.

RECURSO DA RÉ (ENERGISA)

Busca
“suprir a contradição e obscuridade verificada entre o Acórdão e a interpretação de texto legal, especificamente os artigos que preveem a razoabilidade da fixação de honorários, bem como atribuição do valor da causa e, ainda, o incentivo que o Poder Judiciário deve dar à conciliação das partes, ao passo que o acórdão prolatado interpretou de forma equivocada e incongruente as normativas aplicáveis”
.

A contradição que permite ingressar por esta via é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, hipótese ausente nestes autos.

Fredie Didier Jr ensina:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão,
e não aquela que possa existir, por exemplo
,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018). (Sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

Não é o que acontece nesta lide, em que se vê unicamente a irresignação com o desfecho e a intenção de modificá-lo, para o que não se prestam os Aclaratórios, admissíveis apenas quando constatado ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por consequência, não há nada a reconsiderar, esclarecer ou acrescer, pois toda a matéria apresentada foi apreciada e o aresto está coerentemente fundamentado. Tão somente a conclusão foi diversa da esperada pela embargante, o que, porém, não autoriza ingressar por esta via.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil
. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp no. 450787/GO, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Liz Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014) (sem destaques no original).

A transcrição do acórdão recorrido tem a finalidade de demonstrar a sua clareza, prudência e coerência.

Como já dito, a Câmara se amparou nos artigos 85, §§2o e 8o, e 90, §4o, do CPC, e nos princípios da equidade e da razoabilidade.

A embargante não impugnou especificamente os fundamentos do julgado, pois suscitou questões diversas - a necessidade de incentivo à conciliação, o dispêndio resultante do acordo e a exorbitância do valor da causa -, cuja apreciação é inviável uma vez que não se enquadram no artigo 1.022 do CPC.

Pede, ainda, o prequestionamento
“da tratativa dada ao Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 85, §2o, bem como o artigo 292 do mesmo Código de Processo Civil”
, além do artigo 3o, §2o, também do CPC.

No entanto, este instrumento jurídico não se destina a esse fim,
nem tampouco à reapreciação de assunto já solucionado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021